Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736293-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VALMIR FERREIRA RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. CÔMPUTO DAS PARCELAS PAGAS PARA EFEITOS DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PELO MUTUÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. 1. Tendo em vista que a autora, ao calcular o saldo devedor do contrato de empréstimo firmado pelas partes, promoveu o abatimento das parcelas efetivamente pagas, limitando a cobrança às parcelas inadimplidas e às vincendas, carece de amparo a tese de excesso de cobrança defendida pelo réu no recurso de apelação. 2. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente alega violação ao artigo 844 do Código Civil, asseverando que, diante das “provas incontestáveis do pagamento parcial da dívida” (id 60234780, pág. 6), a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Fernando de Sousa Brito, OAB/DF 63.414. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 844 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à configuração de enriquecimento sem causa da parte recorrida implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Paulo Fernando de Sousa Brito, OAB/DF 63.414. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012